Tribunal: STF
Processo: ADI 1613
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADI. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.676/1993. REVOGAÇÃO PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 434/1994, 457/1994 E 482/1994. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à manutenção da eficácia de medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada dentro do prazo de validade de trinta dias, à luz da redação original do art. 62, da Constituição. Precedentes. 



    2. Inexistência de direito adquirido ao reajuste previsto na Lei nº 8.676/1993, revogada pela Medida Provisória nº 434/94, reeditada pelas Medidas Provisórias nº 457/1994 e 482/1994, e convertida na Lei nº 8.880/94. 



    3. Ação direta julgada procedente.